Tribunal: TJMT
Processo: 1014980-28.2020.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014980-28.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AMPER - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 05.578.164/0001-14 (AGRAVADO), GUSTAVO DALLA VALLE BAPTISTA DA SILVA - CPF: 324.774.278-65 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVANTE), AMPER - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 05.578.164/0001-14 (AGRAVANTE), GUSTAVO DALLA VALLE BAPTISTA DA SILVA - CPF: 324.774.278-65 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR RELATOR DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO DO TRIBUTO. SUBSISTÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DO LANÇAMENTO E RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação e deu provimento ao recurso da autora, afastando a extinção do processo sem resolução do mérito e determinando o regular prosseguimento de ação anulatória de débito fiscal cumulada com declaração de inexistência de relação jurídico-tributária. Sustenta o agravante que a alteração da sentença por meio de embargos de declaração afrontaria o art. 494 do CPC e que o pagamento dos débitos tributários teria ocasionado a perda superveniente do interesse de agir.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, na hipótese dos autos, configura violação à regra da estabilidade da sentença prevista no art. 494 do CPC; e (ii) saber se o pagamento dos débitos tributários discutidos judicialmente implica perda superveniente do interesse processual em ação voltada à anulação dos lançamentos fiscais e à declaração de inexistência da relação jurídico-tributária.

III. Razões de decidir

3. O art. 494 do CPC admite expressamente a modificação da sentença mediante julgamento de embargos de declaração, não havendo incompatibilidade entre a estabilidade da decisão judicial e a atribuição excepcional de efeitos infringentes quando a correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material conduzir necessariamente à alteração do resultado anteriormente proferido.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de atribuição de efeitos modificativos aos embargos declaratórios quando a superação do vício identificado impõe a revisão da conclusão adotada no julgamento originário.

5. O pagamento dos débitos tributários não acarreta, por si só, a perda do interesse processual quando a demanda possui objeto mais amplo, voltado à declaração de inexistência da relação jurídico-tributária e à desconstituição dos lançamentos fiscais impugnados.

6. A eventual procedência da ação permanece apta a produzir efeitos jurídicos concretos, inclusive a invalidação dos lançamentos questionados e a restituição de valores indevidamente recolhidos, preservando a utilidade e a necessidade da tutela jurisdicional.

7. O adimplemento da obrigação tributária extingue o crédito sob a perspectiva arrecadatória, mas não impede o contribuinte de questionar judicialmente a legalidade da exação nem afasta o direito à repetição do indébito, quando cabível.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração não viola o art. 494 do CPC quando a correção do vício identificado impõe, como consequência necessária, a alteração da conclusão anteriormente adotada. 2. O pagamento do tributo não acarreta perda superveniente do interesse processual em ação anulatória de débito fiscal cumulada com declaração de inexistência de relação jurídico-tributária, quando subsistir pretensão de desconstituição do lançamento e eventual restituição de indébito."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 361942891), que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo ente municipal e deu provimento ao recurso interposto por AMPER – Empreendimentos Imobiliários LTDA., para afastar a extinção do processo sem resolução de mérito e determinar o regular prosseguimento da demanda originária.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada teria incorrido em erro de julgamento ao admitir a alteração da sentença mediante embargos de declaração com efeitos infringentes, em afronta ao art. 494 do Código de Processo Civil.

Aduz, ainda, que a decisão monocrática teria deixado de observar a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à necessidade de enfrentamento específico dos argumentos recursais, bem como insiste na tese de que o pagamento integral dos débitos tributários acarretou a perda superveniente do interesse de agir da parte autora.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo interno pelo Colegiado.

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a correção da decisão monocrática e a subsistência do interesse processual, mesmo após o pagamento dos tributos impugnados.

A intervenção ministerial foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 361942891), que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo ente municipal e deu provimento ao recurso interposto por AMPER – Empreendimentos Imobiliários LTDA., para afastar a extinção do processo sem resolução de mérito e determinar o regular prosseguimento da demanda originária.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da correção da decisão monocrática que negou provimento à apelação do Município de Cuiabá e deu provimento ao recurso da parte autora para afastar a extinção do processo sem resolução do mérito, reconhecendo a subsistência do interesse processual na ação anulatória de débito fiscal cumulada com declaração de inexistência de relação jurídico-tributária.

A insurgência não merece provimento.

Pois bem.

Sustenta o agravante que o juízo de origem teria afrontado o disposto no artigo 494 do CPC ao modificar sentença extintiva por ocasião de julgamento de embargos de declaração opostos pela autora.

A argumentação, contudo, não procede.

O art. 494 do Código de Processo Civil consagra a regra da estabilidade da sentença, estabelecendo que, após sua publicação, o magistrado somente poderá alterá-la para corrigir erro material ou mediante julgamento de embargos de declaração.

A própria norma invocada pelo agravante, portanto, contém exceção expressa autorizando a modificação do pronunciamento judicial quando o acolhimento dos embargos declaratórios revelar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material apto a comprometer a correção da prestação jurisdicional.

Não há qualquer incompatibilidade lógica ou jurídica entre a regra da estabilidade da sentença e a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Ao contrário, a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece que os embargos declaratórios podem excepcionalmente produzir efeitos modificativos sempre que a correção do vício apontado conduzir, de maneira necessária, à alteração do resultado anteriormente proclamado.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. PREMISSA EQUIVOCADA. CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.175.102/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023.)

Nesse contexto, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração revelou-se consequência natural da correção do vício identificado, encontrando amparo direto no sistema processual civil.

Não se verifica, assim, qualquer ofensa ao art. 494 do Código de Processo Civil.

Superada essa questão, cumpre examinar o núcleo da controvérsia.

O Município sustenta que o pagamento dos débitos tributários referentes aos exercícios de 2018 a 2020 teria esvaziado o objeto da demanda, tornando inútil a prestação jurisdicional postulada pela autora.

A tese, contudo, não se sustenta.

A perda superveniente do interesse de agir somente se configura quando o provimento jurisdicional deixa de produzir qualquer resultado prático útil para a parte, tornando-se absolutamente desnecessária a continuidade do processo.

Tal situação não se verifica nos presentes autos.

Conforme se extrai da petição inicial, a pretensão deduzida pela autora não se limitava à suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou à mera discussão acerca da exigência imediata do tributo.

O objeto da demanda é significativamente mais amplo.

Busca-se a declaração de inexistência da relação jurídico-tributária fundada no enquadramento do imóvel em padrão urbanístico supostamente equivocado, bem como a anulação dos lançamentos tributários efetuados pelo Município.

A pretensão deduzida, portanto, possui natureza constitutiva e declaratória, envolvendo a própria validade dos lançamentos impugnados.

Nessa perspectiva, o simples pagamento do tributo não implica reconhecimento da legitimidade da cobrança nem acarreta automática extinção do interesse processual.

O sistema tributário nacional admite expressamente a restituição de tributos pagos indevidamente.

A eventual procedência da demanda poderá gerar consequências jurídicas concretas e relevantes para a parte autora, inclusive a desconstituição dos lançamentos impugnados e a restituição dos valores eventualmente recolhidos em excesso.

Assim, permanece íntegra a utilidade prática do provimento jurisdicional pretendido.

A tese sustentada pelo agravante parte de premissa equivocada, ao presumir que o adimplemento da obrigação tributária equivale à renúncia ao direito de discutir sua legalidade.

Tal conclusão não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

O pagamento do tributo constitui fato jurídico apto a extinguir a obrigação sob a perspectiva arrecadatória, mas não impede o contribuinte de questionar judicialmente a validade da exação, tampouco elimina seu direito de buscar a restituição de valores indevidamente exigidos.

Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONFISSÃO DE DÍVIDA EM PARCELAMENTO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da empresa CT Distribuição e Logística Ltda., anulando sentença que havia extinguido, sem resolução de mérito, ação anulatória de débito fiscal. A demanda originária tem por objeto a declaração de nulidade da CDA nº 20192761713, vinculada ao processo administrativo nº 523583/54/28/2019, referente ao Termo de Apreensão e Depósito nº 1138966-7.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a confissão da dívida para fins de parcelamento administrativo afasta o interesse processual do contribuinte em discutir judicialmente aspectos jurídicos e formais do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com o Tema 375 do STJ, a confissão de dívida para adesão a parcelamento não impede a discussão judicial sobre os aspectos jurídicos da obrigação tributária.

4. A empresa não pretende rediscutir fatos confessados, mas sim vícios formais da CDA, ausência de notificação válida para defesa administrativa e a aplicação de índices de atualização superiores à taxa SELIC, incluindo questão abrangida pelo Tema 1.062 do STF. 5. As nulidades alegadas não foram apreciadas anteriormente em juízo e exigem instrução probatória adequada, o que inviabiliza a extinção prematura da ação anulatória. 6. A decisão monocrática, ao determinar o retorno dos autos à origem, observou os precedentes dos Tribunais Superiores e garantiu o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A confissão de dívida para adesão a parcelamento não afasta, por si só, o interesse de agir do contribuinte, sendo possível a discussão judicial de aspectos jurídicos e formais da constituição do crédito tributário. Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 142 e 156, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.133.027/SP (Tema 375); STF, Tema 1.062; TJMT, AgR 140792/2015, Terceira Câmara Cível. ]

(N.U 1008162-55.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026)

Destarte, a decisão agravada encontra-se em plena consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026